Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face de Acordão que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença a quo em seus próprios termos. Em suas razões de embargos, alega que há omissão na decisão guerreada, pois restou comprovado que os números telefônicos dos quais se originavam as ligações para o embargado não tem relação com o banco embargante e, assim, não deve haver condenação por atos e fatos alheios à responsabilidade da instituição financeira.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas, conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expõe claramente as razões da decisão, cujo entendimento é pela verossimilhança das alegações da parte autora: “6. A relação dos autos é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 7. As comprovações de ID. 51546321 e ID. 51546322 colacionadas na exordial (ID 51546317) são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da parte autora, trazendo aos autos de forma satisfatória o exagero de ligações recebidas diariamente além da conduta reprovável de induzir o consumidor a contratar operação bancária contra a sua vontade. Ressalte-se que não se tratava sequer de cobranças ao autor, mas objetivavam a oferta de serviços financeiros que não eram de interesse da parte recorrida. 8. A despeito das alegações do recorrente de que não foi identificada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo banco e de que mero dissabor não configura dano moral, este não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). Incumbiria à ré a demonstração da regularidade das ligações se fosse o caso, por exemplo de ligações com a finalidade de realizar cobranças, lastreadas em dívidas constituídas, de modo a evidenciar seu exercício regular de direito, o que não se comprovou no particular. Outrossim, caberia igualmente à recorrente a demonstração de que as ligações abusivas não teriam sido por ela realizadas, por ser-lhe mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus do sistema de "call center" (telemarketing).”
V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para que a decisão colegiada se adeque às teses defendidas pelo embargante.
VI. Percebe-se, portanto, que o recorrente empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos.
IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.